Tribunal: CARF
Processo: 10865.723220/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723220/2016-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.128 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CESEG CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que votava por dar provimento

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC), ao qual farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723220/2016-64
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723220/2016-64

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 2348779, de
09/09/2016, à folha 39, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006. Os débitos em questão são os seguintes:

Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 4 a 7, na
qual alega, em síntese, que:
- Os débitos fazendários e previdenciários relacionados no ADE encontram-se quitados
conforme comprovantes de arrecadação em anexo.
- Com relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, alega que as mesmas estavam com sua exigibilidade suspensa, pois estavam
no REFIS instituído pela Lei no 9.964/2000. Todavia, foi surpreendido com a sua
exclusão do programa, sem que houvesse qualquer notificação ou cientificação, não lhe
oportunizando o direito constitucional da ampla defesa e ferindo o princípio da
legalidade.
- O motivo da exclusão se deu com base no parecer PGFN/CDA no 1.206/2013 que
dispõe que o pagamento de parcelas irrisórias configura inadimplência
- Não se conformando, o contribuinte ingressou com Mandado de Segurança, processo
no 0001395-81.2015.4.03.6143, solicitando a reinclusão no parcelamento, o qual
encontra-se pendente de julgamento de apelação perante o Tribunal Regional Federal da
3a Região (doc. 7).
- Diante dos fatos, requer a improcedência do ADE a fim de que se aguarde o trânsito
em julgado do Mandado de Segurança, sob pena de grave prejuízo ao contribuinte.

Em 13 de setembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723220/2016-64

Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.

Cientificada (AR fls.53), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
56/57 no qual alega que a decisão não merece prosperar, uma vez que os débitos nela
mencionados foram incluídos no PERT.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a exclusão do Simples Nacional baseou-se na
existência de débitos exigíveis da empresa em razão do disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2007, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

A ocorrência de qualquer das situações previstas no artigo 17 impõe ao
contribuinte a obrigatoriedade de efetuar a comunicação à fazenda. Ausente a referida
comunicação, a Administração efetuará a exclusão de ofício por meio do Ato Declaratório
Executivo. É o dispõe os artigos 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei Complementar no 123/2007. Confira-
se:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no
art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723220/2016-64

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.

Conforme se verifica pela análise dos autos, o Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM no 2348779, de 09 de setembro de 2016 (fls. 39), o qual, em seu anexo único, lista os
débitos já descritos no relatório da presente decisão.
Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente se limita a afirmar que
os débitos inscritos em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estavam com sua
exigibilidade suspensa, pois estavam no REFIS instituído pela Lei no 9.964/2000. Todavia, foi
surpreendido com a sua exclusão do programa, sem que houvesse qualquer notificação ou
cientificação, não lhe oportunizando o direito constitucional da ampla defesa e ferindo o princípio da
legalidade.
O motivo da exclusão se deu com base no parecer PGFN/CDA no 1.206/2013 que
dispõe que o pagamento de parcelas irrisórias configura inadimplência. Não se conformando, o
contribuinte ingressou com Mandado de Segurança, processo no 0001395-81.2015.4.03.6143,
solicitando a reinclusão no parcelamento, o qual encontra-se pendente de julgamento de apelação
perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (doc. 7).
Tal alegação, no entanto, foi rejeitada pela decisão recorrida, uma vez que ao
consultar informações sobre o referido mandado de segurança, observou que não tinha sido
proferida qualquer decisão favorável à contribuinte não se encontrando os mencionados débitos,
portanto, com a sua exigibilidade suspensa.
E fase recursal a contribuinte alega que inclui os mencionados débitos no PERT e,
sendo assim, estariam com a exigibilidade suspensa. Junta às fls. 58 tela emitida pela PGFN no
qual consta o deferimento do pedido de parcelamento em 03/10/2017.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723220/2016-64

Verifica-se, portanto, o parcelamento efetuado não altera a decisão recorrida, uma
vez que na data de emissão do ADE (09/09/2016) a Recorrente possuía débitos em aberto cuja
exigibilidade não estava suspensa. O eventual parcelamento dos mencionados débito permitirá
que a Recorrente possa pleitear sua reinclusão no sistema, mas não altera a situação existente
quando da emissão do ADE.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital